Tribunal: STF
Processo: ADI 341
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.293, DE 20 
   DE JUNHO DE 1.990, DO ESTADO DO PARANÁ. ANISTIA. INTEGRANTES DO 
   MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ. PUNIÇÃO 
   DECORRENTE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. PARALISAÇÃO. 
   PUNIÇÕES SEM EFEITOS DE 1º DE JANEIRO A 20 DE JUNHO DE 1.990. 
   NÃO-CUMPRIMENTO DO PRECEITO. CRIME DE RESPONSABILIDADE.  COMPETÊNCIA 
   DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 22, 
   INCISO I; 25, CAPUT; 61, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
1.	O ato normativo impugnado 
   respeita a "anistia" administrativa. A lei paranaense extingue 
   punições administrativas às quais foram submetidos servidores 
   estaduais.
2.	Lei estadual que concede "anistia" administrativa a 
   servidores públicos estaduais que interromperam suas atividades --- 
   paralisação da prestação de serviços públicos. 
3.	A jurisprudência 
   desta Corte é firme no sentido de que cabe ao Chefe do Poder 
   Executivo deflagrar o processo legislativo referente a lei de 
   criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
   direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem assim 
   disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores 
   públicos. 
4.	Aplica-se aos Estados-membros o disposto no artigo 61,
   § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil. 
   Precedentes.
5.	Inviável o projeto de lei de iniciativa do Poder 
   Legislativo que disponha a propósito servidores públicos --- 
   "anistia" administrativa, nesta hipótese --- implicando aumento de 
   despesas para o Poder Executivo.
6.	Ao Estado-membro não compete 
   inovar na matéria de crimes de responsabilidade --- artigo 22, 
   inciso I, da Constituição do Brasil. Matéria de competência da 
   União. "São da competência legislativa da União a definição dos 
   crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas 
   normas de processo e julgamento" [Súmula 722].
7.	Ação direta 
   julgada procedente, por maioria, para declarar a 
   inconstitucionalidade da Lei n. 9.293/90 do Estado do Paraná.